Tribunal: STF
Processo: RHC 53812
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-03
Data de publicação: 1975-10-03

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO DOLOSA. JUSTIFICA-SE A PRISÃO
PREVENTIVA POR CONVENIENCIA DE INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL, NA FORMA DO ART. 312 DO C.P.P., NÃO OBSTANTE
SER O RÉU, ATÉ ENTÃO, COMERCIANTE ECONOMICAMENTE IDONEO E
SOCIALMENTE BEM COLOCADO. RECURSO IMPROVIDO.